Tribunal: TJDFT
Processo: 0732571-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O depoimento da vítima, corroborado pelo relato dos policiais e a perícia são provas suficientes para manter condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.